Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ALIMENTOS. COBRANÇA A MAIOR. MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DO ART. 940, DO CC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Para que se condene o credor à restituição do indébito e sua dobra, faz-se necessário o efetivo pagamento indevido da dívida ou que os valores a maior tenham sido cobrados de má-fé. Precedentes jurisprudenciais.
2. A pretensão do agravante esbarra no art. 1.707, do CC, a qual impossibilita a compensação do crédito alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.